Tribunal: TCU
Processo: 033.660/2023-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente à licitação com número 162023, modalidade Pregão e Uasg 80014 (Objeto: Aquisição de Solução Integrada de Controle de Acesso e Permanência de Pessoas e Veículos , com fornecimento de equipamentos, software e licenças de uso, com a prestação de serviços de operação assistida, treinamento de equipe interna, instalação e manutenção da solução por 36 (trinta e seis meses) e customizações de integração com Sistema Integrado de Gestão de Pessoas.)

Inteiro teor:
Acórdão 2307/2023-TCU-Plenário Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de tegColegiado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso II e 43, inciso I, da Lei 8.443/92; c/c os artigos 143, inciso V, alínea "a", 169, inciso II, 235 e 237, do Regimento Interno do TCU, em conhecer da representação a seguir relacionada e considerá-la prejudicada ante a perda de seu objeto, em razão de decisão do órgão ou entidade de revisar as condições do edital do certame para posterior republicação, determinando-se o arquivamento do feito, após o envio de cópia desta deliberação aos interessados. 1. Processo TC- Processo 033.660/2023-9 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Tribunal Regional do Trabalho da 4a Região/RS. 1.2. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.5. Representação legal: Rafael Pinto de Moura Cajueiro (221278/OAB-SP), representando Telematica Sistemas Inteligentes Ltda. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.